Tribunal: TJMT
Processo: 1041623-12.2021.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041623-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO PRAXEDES - CPF: 523.037.051-34 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA. JUANITA C. DA S. C. DUARTE (RELATORA); DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (1º VOGAL); DRA SUZANA GUIMARAES RIBEIRO (2ª VOGAL)

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
CANCELAMENTO DE COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ESTORNO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – ESTORNO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO DANO MATERIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovida em face da decisão monocrática que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno
.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação dos serviços.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Havendo a comprovação de que foi solicitado o cancelamento de compras realizadas por meio de cartão de crédito, as quais não foram canceladas e persistiram mesmo após reclamação administrativa, resta caracterizado o dano moral indenizável.

Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO NEGADO. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO MAGNÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia não apresenta complexidade suficiente a afastar a tramitação no âmbito dos juizados especiais. 2. O conjunto probatório é satisfativo ao convencimento e resolução da lide. 3. Hipótese dos autos em que a parte recorrida impugna compras em sua fatura, no entanto, realizadas com cartão magnético e senha pessoal. 4. Localidade da parte recorrida à época das compras não comprovada. 5. Inexistência de falha na prestação de serviços. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1009279-95.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).”

Importante observar, que no tocante ao dano material, resta caracterizada a perda do objeto, tendo em vista que foi realizado o estorno após a propositura da ação.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão
:
a extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
e os
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim
,
reputo justa e razoável
, o arbitramento de valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

a título de indenização por danos morais.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ainda,
em caso de votação unânime
, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024